Tribunal: TJSP
Processo: 2386199-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Nulidade da citação nos autos de conhecimento. Não reconhecida. Citação efetivada por edital, após tentativa de localização do paradeiro do agravante por seis anos consecutivos através de carta de citação e por meio de oficial de justiça. Esgotamento das diligências possíveis para a localização do endereço do réu. Nulidade do feito, por ausência de intimação pessoal do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Nulidade da citação nos autos de conhecimento. Não reconhecida. Citação efetivada por edital, após tentativa de localização do paradeiro do agravante por seis anos consecutivos através de carta de citação e por meio de oficial de justiça. Esgotamento das diligências possíveis para a localização do endereço do réu. Nulidade do feito, por ausência de intimação pessoal do defensor após prolação da sentença. Impossibilidade. A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública de que trata o art. 186, § 1o, do CPC não se estende aos advogados dativos ou nomeados por meio do convênio firmado com a OAB. Nulidade a partir do cumprimento de sentença. Intimação da parte foi realizada adequadamente por meio do defensor conveniado. Ademais, foi intimada por edital. Ausência de nulidade no processo. Precedentes desta Corte. Ademais, não se verifica qual o efetivo prejuízo processual suportado (pás de nullité sans grief), o que afasta a possibilidade de ser decretada a nulidade processual na forma pretendida. Decisão mantida. Aplicação art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.